Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Cuida-se de apelação (ID 21546100) interposta por LUPIA MARIA MARTINS QUEIROZ (autora/apelante) da sentença (ID 21546097) proferida em sede de ação de conhecimento c/c pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A, (ré/apelada) na qual o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e declarou resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Preparo comprovado (ID 21546102). Contrarrazões apresentadas (ID 21546309). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao compulsar os autos, constata-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da cognoscibilidade, pois manifestamente intempestivo. Com efeito, o §5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de apelação, o qual é contado na forma do artigo 219 do mesmo diploma legal. Ademais, nos termos do artigo 231, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da intimação, quando esta for eletrônica. Dito isso, no caso, constata-se que o representante da autora/apelante registrou ciência da sentença apelada em 28/08/2020 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal, nos termos do artigo 224, caput, do Código de Processo Civil, no dia 31/08/2020 (segunda-feira). No mesmo sentido, nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. Assim, a “CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE” (ID 21546098), declarou que “o ato Judicial Sentença ID 70834254 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/08/2020, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”, ou seja, a sentença foi publicada dia 28/08/2020, iniciando-se o prazo recursal, indene de dúvidas, no dia 31/08/2020 (segunda-feira). Sendo assim, na forma do artigo 219 combinado com o artigo 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, excluindo-se da contagem o dia 07 de setembro (feriado) e os finais de semana, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para interposição da apelação, findou em 21/09/2020 (segunda-feira). Dessa forma, tendo o presente recurso sido interposto somente no dia 22/09/2020 (terça-feira), é de se reconhecer sua intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Ademais, não prosperam as afirmações da apelante/autora quanto ao alegado erro material do sistema de peticionamento eletrônico na contabilização do prazo. Isso porque, não se constata, no caso, qualquer falha no procedimento por parte da Serventia do Juízo apta a induzir a recorrente em erro, visto que correta a contagem do prazo recursal, que decorre diretamente da lei, cabendo ao causídico da parte o seu controle e observância. Ante o exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua intempestividade. Publique-se. Intime-se.